Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017273-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (PROCURADOR), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVANTE), EVERSON DE LIMA TAPPARELLO - CPF: 080.629.699-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO EFETIVADA – INCERTEZA QUANTO À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA TESE 4.1. DO RESP.

REPETITIVO N. 1.340.533/RS – PROVIMENTO.

Havendo dúvidas, quanto à não localização da parte devedora, na Execução Fiscal, não se aplica a tese firmada no REsp Repetitivo n. 1.340.533/RS.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002955-13.2018.8.11.0086 (Código n. 10747766), declarou a data de 09/10/2019, como o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, previsto no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1, do REsp 1.340.553/RS.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a sua manutenção constituirá mecanismo de prestígio, ainda que indiretamente, das manobras procrastinatórias do Devedor que busca ocultar o seu patrimônio e não responder judicialmente pelos seus débitos.

Aduz que a suspensão e subsequente arquivamento deve resultar da constatação de que o processo não mais se mostre um instrumento viável, para a satisfação da pretensão.

Defende que o termo inicial da suspensão deve ser fixado, quando for indubitável o exaurimento das medidas de localização da parte devedora e de seus bens passíveis de constrição.

Afirma que não há entendimento jurisprudencial que possibilite a conclusão de que a suspensão da Execução Fiscal é automática, da simples tentativa frustrada de localização do devedor ou de seus bens.

Argumenta que a fixação do termo inicial, com data retroativa, pode cercear o direito da Agravante de diligenciar a localização do Executado e de seus bens, bem como declarando a suspensão do processo já transcorrido o prazo, de um ano, do art. 40 da LEF, ou já findando, favorecerá o devedor, em detrimento da Fazenda Pública.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau.

O efeito suspensivo pretendido foi concedido (id. 54882469, págs. 01/03).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso, conforme a certidão nos autos (id. 70311997, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1002955-13.2018.8.11.0086 (Código n. 10747766), declarou a data de 09/10/2019, como o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1, do REsp 1.340.553/RS.

Denota-se dos autos que o Município de Nova Mutum propôs a Ação de Execução Fiscal contra Everson de Lima Tapparello, visando ao recebimento do valor de R$ 1.400,61 (mil, quatrocentos reais e sessenta e um centavos), referente ao IPTU (id. 54562522, págs. 02/07).

A citação pelo Correio restou infrutífera (id. 54562522, pág. 12), o que motivou o requerimento de citação por Oficial de Justiça (id. 25016446, pág. 01).

O Juízo singular declarou a data de 09/10/2019 o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional, previsto no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1, do REsp n. 1.340.553/RS. Veja-se:

Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo a correspondência devolvida de ID nº 24612767, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 09/10/2019, de modo que DECLARO a data de 09/10/2019 o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.

Contra essa decisão, o Município de Nova Mutum interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

No caso em tela, o Município de Nova Mutum insurge-se contra a decisão do Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida contra o devedor Everson de Lima Tapparello, fixou o termo inicial, de forma retroativa, para a suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, da LEF, na forma da tese 4.1, do REsp n. 1.340.553/RS.

Com efeito, o mencionado artigo assim dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...)

Já o acórdão da Corte Superior, no REsp supramencionado, fixou a seguinte tese:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Vê-se, portanto, que a tese
do Agravante, no sentido de que a suspensão da Execução Fiscal não é automática, mas depende da constatação de que o processo não possui condições regulares de prosseguimento, mostra-se descabida.

Consoante o entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, para que ocorra a suspensão automática da Execução Fiscal é necessário que a não localização do devedor seja certificada pelo Oficial de Justiça, e que a Fazenda Pública seja intimada desse ato, não sendo suficiente, para legitimar a mencionada suspensão, a simples devolução da carta de citação (AR).

Da análise dos autos de origem, constatei que, após a citação pelo Correio ter sido frustrada (id. 24612767), o Recorrente requereu a citação por Oficial de Justiça (id. 25016446).

Expedido o mandado de citação (id. 25016446, pág. 2), não houve informação, quanto ao seu cumprimento.

Com efeito, se não há comprovação de que houve a tentativa de citação do Agravado por Oficial de Justiça, não cabe afirmar, com segurança, que o Devedor não foi localizado.

Da mesma forma, inexiste, nos autos de origem, qualquer informação de que não há bens penhoráveis no endereço do Recorrido, principalmente, porque o mandado de citação não foi entregue ao Meirinho.

A incerteza quanto à não localização do Impetrado, no meu entendimento, afasta a aplicabilidade da tese 4.1, do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, ao caso em questão.

Enfatizo que não se faz necessário o esgotamento das diligências para aplicação do artigo 40, da LEF, como defende o Recorrente, conforme entendimento esposado nos seguintes precedentes: RAI n. 1017294-70.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 25/08/2020 e RAI n. 1017213-24.2020.8.11.0000, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 26/08/2020).

Desse modo, entendo que, em vista de o Agravante não estar ciente da não localização do Devedor, a decisão recorrida mostra-se equivocada, porque não se amolda ao entendimento do REsp n. 1.340.533/RS, de modo que o provimento deste Recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
este Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum, para reformar a decisão recorrida, determinando que a fixação do termo inicial da suspensão seja após a ciência do ente público municipal sobre a não localização do Impetrado e da inexistência de bens penhoráveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021